Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. A suspensão da CNH e da apreensão de passaportes, como medidas executivas atípicas, não se mostram adequadas para a satisfação do crédito, além de não representarem modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.